Tribunal: CARF
Processo: 11020.723094/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUMULA CARF 163
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração ou da Decisão Recorrida.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 - vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL. REITERAÇÃO DA INFRAÇÃO.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
No caso de deduções indevidas, a reiteração da infração, por si só, não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das hipótese dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O interesse econômico, pode servir de indício para a caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida
PAGAMENTOS PELO SIMPLES QUE DEVERIAM TER OCORRIDO NA SISTEMÁTICA REGULAR DAS EMPRESAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DOS RECOLHIMENTO NO LIMITE E OBSERVANDO A MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não acolhimento da sistemática do SIMPLES, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
A apropriação de pagamentos de tributos da mesma natureza pode e deve ser conduzida pela Autoridade Lançadora. Não há dúvidas que diante do pagamento parcial do tributo, a Autoridade Autuante deve considerar os recolhimentos, e levar para a base de cálculo do imposto apenas o rendimento não tributado. Nestes casos, o Julgador Administrativo, instado pela defesa, deverá expurgar do lançamento os recolhimentos comprovadamente feitos, de forma a que não ocorra tributação ou pagamento duplicado.
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723094/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.839 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de junho de 2024
Recorrente
TRANSPORTES MOBILINE LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUMULA CARF 163
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração ou da Decisão Recorrida.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 - vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o ônus
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723094/2013-08
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16,
do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo
para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já
poderiam ter sido juntadas à impugnação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
REITERAÇÃO DA INFRAÇÃO.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964,
não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
No caso de deduções indevidas, a reiteração da infração, por si só, não enseja a
qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das hipótese dos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O interesse econômico, pode servir de indício para a caracterização de interesse
comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente para
aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido
participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja
sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja
validamente estabelecida
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

PAGAMENTOS PELO SIMPLES QUE DEVERIAM TER OCORRIDO NA
SISTEMÁTICA REGULAR DAS EMPRESAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DEDUÇÃO DOS RECOLHIMENTO NO LIMITE E OBSERVANDO A
MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não acolhimento da
sistemática do SIMPLES, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
A apropriação de pagamentos de tributos da mesma natureza pode e deve ser
conduzida pela Autoridade Lançadora. Não há dúvidas que diante do pagamento
parcial do tributo, a Autoridade Autuante deve considerar os recolhimentos, e
levar para a base de cálculo do imposto apenas o rendimento não tributado. Nestes
casos, o Julgador Administrativo, instado pela defesa, deverá expurgar do
lançamento os recolhimentos comprovadamente feitos, de forma a que não ocorra
tributação ou pagamento duplicado.
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas a ilegalidades e inconstitucionalidades, e,
na parte conhecida, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para: (i) afastar a
qualificadora da multa, reduzindo-a ao piso legal, (ii) afastar do polo passivo os responsáveis
solidários JAIR ANTONIO GIALDI, CARMILA NOELI GIALDI e VINISSIUS CAGOL
GIALDI, e (iii) determinar a dedução, no AI n.o Debcad 51.022.220-0, de eventuais
recolhimentos de contribuição previdenciária sob a sistemática do regime simplificado de
tributação, efetuados no período lançado, observando-se os percentuais previstos em lei e o
limite da natureza do recolhimento, vencidos os Conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Robison Francisco Pires que davam provimento parcial em menor extensão, mantendo as
responsabilizações solidárias.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de
Moura (Conselheiro Suplente Convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente)

Relatório
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

Trata-se de recursos voluntários (fls. 836 e ss; 917 e ss; 999 e ss; e 1078 e ss)
interpostos contra R. Acórdão proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 805 e ss) que manteve os Autos de Infração:
a) AI n.o Debcad 51.022.220-0, no valor de R$ 379.347,83 (trezentos e setenta e
nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), consolidado em 25 de
setembro de 2013, referente à contribuição previdenciária da empresa, inclusive aquela destinada
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos
segurados empregados, nas competências janeiro de 2009 a dezembro de 2009, inclusive décimo
terceiro salário; e contribuição previdenciária da empresa, incidente sobre as remunerações de
contribuintes individuais, nas competências janeiro de 2009 a dezembro de 2009; e,
b) AI n.o Debcad 51.044.392-3, no valor de R$ 68.561,79 (sessenta e oito mil,
quinhentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), consolidado em 25 de setembro de
2013, referente a contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA, SEST, SENAT, e SEBRAE), incidentes sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, nas competências janeiro de 2009 a
dezembro de 2009, inclusive décimo terceiro salário.
Segundo o Acórdão:
TRANSPORTES MOBILINE LTDA. E OUTROS tiveram lavrados contra si os
seguintes Autos de Infração - AIs:
a) AI n.o Debcad 51.022.220-0, no valor de R$ 379.347,83 (trezentos e setenta e nove
mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), consolidado em 25 de
setembro de 2013, referente à contribuição previdenciária da empresa, inclusive aquela
destinada para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidente sobre as remunerações dos segurados empregados, nas competências janeiro
de 2009 a dezembro de 2009, inclusive décimo terceiro salário; e contribuição
previdenciária da empresa, incidente sobre as remunerações de contribuintes
individuais, nas competências janeiro de 2009 a dezembro de 2009; e,
b) AI n.o Debcad 51.044.392-3, no valor de R$ 68.561,79 (sessenta e oito mil,
quinhentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), consolidado em 25 de
setembro de 2013, referente a contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos
(SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SEST, SENAT, e SEBRAE), incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, nas
competências janeiro de 2009 a dezembro de 2009, inclusive décimo terceiro salário.
De acordo com o Relatório Fiscal do Processo, fls. 240 a 251, constituem fatos
geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas devidas ou creditadas aos
segurados empregados, e as remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes
individuais (sócios administradores e transportadores rodoviários autônomos).
Consigna a Autoridade Autuante que, conforme consulta realizada nos sistemas da
Receita Federal do Brasil (extratos – Anexo X), a empresa apresentou Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica dos anos-calendários 2008 e 2009, constando a forma
de tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica com base no Lucro Real.
Porém, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, declarou indevidamente em
Guias de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, de
forma reiterada (12 vezes), ser optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
-
Simples
Nacional,
instituído
pela
Lei
Complementar
no
123/2006,
e,
conseqüentemente omitiu valores de contribuições devidas a cargo da empresa.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

Registra que a empresa já havia sido autuada no ano de 2009, conforme determinado
pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 10.1.06.00-2009-00475-3, referente ao
período de janeiro de 2005 a dezembro de 2008, sendo que nesta ação fiscal foi
constatada idêntica situação, qual seja, declaração indevida em GFIP, de ser empresa
optante pelo Simples Federal (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), no período de janeiro
de 2005 a junho de 2007 (48 meses), e ser optante pelo Simples Nacional, no período de
julho de 2007 a dezembro de 2008.
Ressalta que os débitos decorrentes do referido procedimento fiscal foram parcelados,
conforme extrato do sistema de cobrança (anexo XI), de modo que a contribuinte
insistiu na conduta que sabia ser indevida, não tendo sequer retificado as GFIPs
correspondentes.
Dessa forma, a fiscalização procedeu ao lançamento das contribuições previdenciárias
patronais de que tratam os incisos I, II, do artigo 22, da Lei no 8.212/91, bem assim das
contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, e das contribuições previdenciárias patronais de que tratam o
inciso III, do mesmo diploma legal, incidente sobre a remuneração de segurados
contribuintes individuais.
Registra que para os fatos geradores apurados foram criados os seguintes códigos de
levantamentos:
6.1.1. Levantamento FP - Folha de Pagamento Empregados GFIP Mobiline
6.1.1.1. Este levantamento engloba as contribuições destinadas à Seguridade Social, a
cargo da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, bem como das contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e, as destinadas a outras entidades e
fundos - Salário-Educação, INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE.
6.1.1.2. Salienta-se que as remunerações dos segurados empregados foram declaradas
em GFIP. Porém, as contribuições previdenciárias incidentes sobre as mesmas não o
foram, face a empresa ter indevidamente informado em GFIP ser optante pelo
SIMPLES NACIONAL.
6.1.1.3. As bases de cálculo, bem como as competências, encontram-se relacionadas no
Anexo VI-Relatório de Lançamentos. Os documentos que serviram de base para o
lançamento foram as folhas de pagamentos, as GFIP’S, as relações mensais de verbas
e totais da folha e os extratos informatizados do Sistema GFIP-WEB (referente ao
processamento dos dados informados em GFIP pelo próprio sujeito passivo – Anexo I e
II), relativos à matriz e aos estabelecimentos vinculados (filiais).
6.1.2. Levantamento CI - Remuneração Contribuinte Individual – Pró-Labore
6.1.2.1. Este levantamento engloba as contribuições destinadas a Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, sobre os valores pagos ou creditados a título de
pró-labore para os segurados contribuintes individuais (administradores). Os
documentos que serviram de base para os lançamentos foram as GFIP’S, relações
mensais de verbas e totais das folhas e Telas do Sistema GFIP-WEB, referente à matriz.
As contribuições previdenciárias ora lançadas não foram declaradas em GFIP.
6.1.2.2. As bases de cálculo, bem como as competências, encontram-se listadas no
anexo Relatório de Lançamentos.
6.1.3. Levantamento FA - Base Freteiros Autônomos CI cfe. GFIP
6.1.3.1. Este levantamento engloba as contribuições destinadas à Seguridade Social
(art. 22, III da Lei n° 8.212/91 – redação da Lei n° 9.876/99), a cargo da empresa,
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos transportadores rodoviários
autônomos, referente aos serviços de transporte de mercadorias, denominados fretes,
sendo que as “remunerações” são reconhecidas e foram declaradas pela empresa em
GFIP.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

6.1.3.2. Serviram de base para o lançamento os valores das remunerações pagas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais (freteiros autônomos) constantes
das GFIP’S. As contribuições previdenciárias lançadas não foram declaradas em
GFIP, embora as bases de cálculo das mesmas, conforme já citado acima, tenham sido
declaradas no referido documento.
6.1.3.3. A base de cálculo lançada para fins de incidência da contribuição
previdenciária corresponde a 20% (vinte por cento) do valor total do frete (rendimento
bruto), conforme definido no art. 201, § 4o do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999 (na redação do Decreto no 4.032/2001).
Consigna a aplicação de multa em percentual duplicado, pois a conduta dolosa do
sujeito passivo enquadra-se no conceito de sonegação, previsto no artigo 71 da Lei no
4.502/64, uma vez que de maneira reiterada, durante um período de 5 anos (60 meses),
prestou informação indevida em GFIP, mesmo após ter sido autuado no final de 2009,
referente à omissão de contribuições em GFIP de 01/2005 a 12/2008, justamente por se
declarar indevidamente como optante do Simples Federal e Simples Nacional, não
retificou as Gfips do período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, mantendo a
omissão das contribuições lançadas.
Registra ainda que, por constatação da ocorrência, em tese, de Crime de Sonegação de
contribuição previdenciárias, previsto no art. 337-A, inciso III, do Código Penal
Brasileiro, Crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inciso I, II e IV, da Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990, foram formalizados processos de Representação
Fiscal para Fins Penais.
Foram considerados como responsáveis solidários, nos termos dos artigos 124, I e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN, pelo crédito tributário aqui lançado
Vinissius Cagol Gialdi, CPF 919.507.320-53; Carmila Noele Gialdi, CPF 013.411.140-
07; e, Jair Antônio Gialdi, CPF 255.166.390-34.
A autuada foi cientificada do lançamento em 21 de outubro de 2013, tendo apresentado
sua impugnação em 29 de outubro de 2013, conforme peça de fls. 442 a 516, subscrita
por seu representante legal, na qual, após breve relato dos fatos, alega em resumo o que
segue.
Preliminarmente, aponta a nulidade do auto de infração por violação ao contraditório e à
ampla defesa, pela exigüidade do prazo concedido para apresentação de impugnação.
Cita o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e afirma que por força do princípio
constitucional da hierarquia das normas, através do qual todas as demais disposições
legais devem, necessariamente, adequar-se aos ditames constitucionais, deve ser
afastada a previsão legal contida no artigo 15 do Decreto no 70.235/72, pois, no caso
concreto, o prazo de 30 dias é nitidamente insuficiente para permitir a elaboração de
uma defesa satisfatória, diante do grande volume de documentos.
Alternativamente, requer que, até a decisão administrativa final, seja garantida a juntada
de quaisquer documentos ou impugnações, em nome do princípio da verdade material.
Refere que a própria Lei no 9.784/99, em seu artigo 3o, inciso III, prevê a possibilidade
de juntada de documentos ou impugnações até o encerramento na esfera administrativa,
e postula a concessão de prazo à apresentação de defesa ou documentos, a qualquer
tempo. Apresenta, ainda, diversos argumentos acerca da possibilidade de aditamento da
peça impugnatória de acordo com o princípio da verdade material.
No mérito, sustenta o dever que tem a autoridade administrativa de afastar e deixar de
aplicar ato normativo ao constatar a sua evidente inconstitucionalidade. Em extenso
arrazoado sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança das contribuições
destinadas ao SEBRAE e INCRA.
Afirma ser inexigível, por manifesta inconstitucionalidade/ilegalidade a contribuição
previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias, horas extras (adicional),
aviso prévio indenizado e sobre os valores pagos aos trabalhadores afastados de suas
atividades nos primeiros quinze dias do auxílio-doença. Entende que os valores em
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

questão não constituem verbas remuneratórias e, portanto, estão fora do campo de
incidência da contribuição previdenciária.
Impugna a aplicação da multa qualificada, pela ausência de comprovação válida de
conduta dolosa pelo contribuinte. Alega ainda que os valores exigidos a título de multa
são flagrantemente ilegais e inconstitucionais.
Quanto aos juros aplicados, entende que é ilegal a utilização da taxa SELIC para o
cálculo dos juros moratórios a partir de abril/95, por excedente ao limite máximo fixado
no artigo 161 do CTN. Afirma que uma vez demonstrada a ilegalidade dos índices
aplicados, deve prevalecer para cálculo de juros moratórios sobre débitos tributários a
taxa de 1% ao mês.
Requer a amortização dos pagamentos realizados a modo de SIMPLES, pelo menos em
relação às contribuições previdenciárias devidas ao INSS, no período lançado, tudo
sobre a evitar enriquecimento sem causa do Estado.
Pugna pela produção de todos os meios de prova, em especial a pericial, apresentando
quesitos a serem respondidos e assistente técnico.
Os responsáveis solidários, Carmila Noele Gialdi, Vinissius Cagol Gialdi e Jair Antônio
Gialdi, apresentam impugnações, fls. 535 a 621, 622 a 714, e 715 a 800, na qual, após
relato dos fatos, repisam os argumentos da impugnação e acrescentam em suas defesas
alegações relativas a impossibilidade da sujeição passiva pretendida pela fiscalização.
Carmila Noele Gialdi defende sua exclusão como sujeito passivo solidário pelos
argumentos a seguir sintetizados:
a) não existe comprovação de qualquer ilegalidade, fraude ou simulação, capaz de gerar
obrigação tributária à Impugnante;
b) a peça fiscal foi incapaz de individualizar qualquer conduta apta a fazer nascer
obrigação tributária a ser suportada solidária ou subsidiariamente pela Impugnante;
c) a Impugnante não tomou parte em nenhum dos atos ou condutas em que a
Fiscalização baseou sua ‘tese’ de simulação para redução da carga tributária;
d) a empresa Transportes Mobiline Ltda. possui patrimônio capaz de suportar a
integralidade da pretensão fiscal, trata-se de empresa solvente. Tal assertiva decorre do
montante do patrimônio arrolado conforme Arrolamento Administrativo realizado pela
Autoridade Fiscal;
e) a pretensão da Fiscalização de impor sujeição passiva solidária é ato privativo da
PGFN no âmbito do processo judicial;
f) não sendo a Impugnante sócia administradora, impossível lhe imputar quaisquer
condutas insertas no artigo 135 do CTN; e,
g) não possui qualquer relação com as empresas com as quais a Mobiline manteve ou
mantém relações comerciais.
Vinissius Cagol Gialdi, em sua impugnação tece as mesmas considerações,
acrescentando que a sua conduta não está tipificada no artigo 124, I, nem no artigo 135,
III, do CTN, na medida em que não foram praticados atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, e muito menos houve qualquer tipo de
benefício pessoal com a suposta economia tributária.
Jair Antônio Gialdi defende sua exclusão como sujeito passivo solidário pelos mesmos
argumentos, acrescentando que é impossível a imputação de responsabilidade tributária
a não sócio. Cita o artigo 135, III, do CTN, e sustenta que referida norma atinge tão
somente os sócios administradores, isto é, aqueles capazes de praticar os atos de gestão,
não sendo possível a atribuição de responsabilidade para pessoa estranha à sociedade,
pelo simples fato de ser pai dos sócios da empresa.
Ao final requerem o cancelamento da responsabilização que lhes foi imputada nos
termos do inciso III do artigo 135 e inciso I do artigo 124, ambos do CTN.
É o relatório.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente,
sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EXIGÜIDADE DO
PRAZO DE DEFESA.
A nulidade do lançamento em função de suposto cerceamento de defesa pela exigüidade
do prazo de que a empresa dispunha para impugnar os lançamentos esbarra nas
previsões normativas que fixam esse prazo, descabendo à esfera administrativa alterá-
los, em observância ao princípio da legalidade.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
A oportunidade para a apresentação de provas é na impugnação, somente sendo
admitida a juntada extemporânea quando comprovada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A incidência de contribuição previdenciária se dá sobre a remuneração total do segurado
empregado, com exclusão, apenas, daquelas parcelas expressamente definidas em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato com o
objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade
fazendária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
É correta a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tenham interesse
comum nas situações que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias
apuradas e que tenham praticado atos com infração a lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 01/12/2014 (fls. 827), o Contribuinte
apresentou recurso voluntário em 31/12/2014 (fls.1078 e ss), insurgindo-se, contra o R Acórdão,
ao enfoque de que:
1 – a decisão recorrida é nula por não ter enfrentado as alegações de
inconstitucionalidades, cerceando-lhe a defesa – cerceamento à defesa pelo indeferimento de
perícia;
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

2 – os lançamentos são nulos, por violação ao contraditório e ampla defesa, na
medida em que a Autoridade Fiscal conferiu prazo exíguo de 30 dias para apresentação de
provas; pede a concessão de prazo para apresentação de documentos e que lhe seja garantida a
apresentação de provas até o julgamento – pede concessão de prazo para aditamento da
impugnação em nome do princípio da verdade material;
3 – a ilegalidade e inconstitucionalidade da contribuição ao Sebrae e Incra;
4 – a inconstitucionalidade da contribuição patronal incidente sobre auxílio
doença, aviso prévio indenizado, terço de férias e horas extras.
5 – ausência de comprovação de dolo – pede o afastamento da qualificadora da
multa – alega a inconstitucionalidade da multa qualificada;
6 – a ilegalidade da utilização da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios.
Pede seja determinada realização de perícia técnica contábil.
Busca o aproveitamento dos pagamentos na sistemática simplificada de
tributação.
Juntou documentos.
VINISSIUS CAGOL GIALDI, cientificado aos 02/12/2014 (fls. 833) apresentou
recurso, a fls. 999 e ss, aos 31/12/2014. JAIR ANTONIO GIALDI, cientificado aos 02/12/2014
(fls. 831) apresentou recurso aos 31/12/2014 (fls. 917 e ss). CARMILA NOELI GIALDI,
cientificada aos 02/12/2014 (fls. 829) apresentou recurso aos 31/12/2014 (fls. 836).
Alegam que:
1 – a decisão recorrida é nula por não ter enfrentado as alegações de
inconstitucionalidades, cerceando-lhe a defesa – cerceamento à defesa pelo indeferimento de
perícia;
2 – os lançamentos são nulos, por violação ao contraditório e ampla defesa, na
medida em que a Autoridade Fiscal conferiu prazo exíguo de 30 dias para apresentação de
provas; pede a concessão de prazo para apresentação de documentos e que lhe seja garantida a
apresentação de provas até o julgamento – pedem concessão de prazo para aditamento da
impugnação em nome do princípio da verdade material;
3 – a ilegalidade e inconstitucionalidade da contribuição ao Sebrae e Incra;
4 – a inconstitucionalidade da contribuição patronal incidente sobre auxílio
doença, aviso prévio indenizado, terço de férias e horas extras.
5 – ausência de comprovação de dolo – pede o afastamento da qualificadora da
multa – alega a inconstitucionalidade da multa qualificada;
6 – a ilegalidade da utilização da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios.
7 – a não comprovação do interesse comum ensejador da responsabilização
solidária, bem como ausência de provas da produção de ato ilegal ou com excesso de poder da
sua parte, capaz de conduzir à solidariedade – afirmam a desnecessidade da responsabilização
solidária ante a solvência do Contribuinte autuado.
8 – descabida a responsabilização solidária pela RFB diante da competência
apenas da PGFN – ato ilegal e descabido.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

Pedem seja determinada realização de perícia técnica contábil.
JAIR ANTONIO GIALDI acrescenta alegações de impossibilidade de imputação
de solidariedade a terceiro que não seja sócio do autuado.
CARMILA NOELI GIALDI acrescenta alegações a cerca da impossibilidade de
imputação de solidariedade a sócio que não seja administrador do autuado.
Juntaram documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivos e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente dos recursos e passo ao exame.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF , consoante Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Ressalta-se que o CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação
de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Assim, não cabe conhecer das insurgências:
 ilegalidade e inconstitucionalidade da contribuição ao Sebrae e Incra;
 inconstitucionalidade da contribuição patronal incidente sobre auxílio
doença, aviso prévio indenizado, terço de férias e horas extras.
 inconstitucionalidade da multa qualificada;
 a ilegalidade da utilização da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

Mas mesmo que assim não fosse, as alegações de não incidência tributária de
contribuição previdenciária sobre auxílio doença, aviso prévio indenizado, terço de férias e horas
extras., não seriam conhecidas, na medida em que as matérias são estranhas a presente lide
administrativa, já que a autuação decorre de diferenças apuradas e as regras matrizes de
incidência tributária não tratam de rubricas específicas.
A lide administrativa restringe-se às matérias de defesa que guardam relação
direta e estrita com a regra matriz de incidência tributária. Desta forma, se não conhecida pela
aplicação da Sumula CARF 02, seria não conhecida por fugir aos contornos da lide
administrativa tributária.
Relativamente ao SEBRAE, mesmo que assim não fosse, importa destacar que no
julgamento do RE 635682/RJ, com repercussão geral, o STF concluiu pela constitucionalidade
da contribuição para o SEBRAE, entendendo a desnecessidade de lei complementar e de
contraprestação direta em favor do contribuinte. Acórdão com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados. (STF – RE: 635682/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes,
Data de Julgamento: 25/04/2013, Tribunal Pleno)
Ademais, insta ressaltar que o STF analisou em sede de repercussão geral a
constitucionalidade da contribuição destina ao INCRA (RE 630898, que discutia a referibilidade
e natureza jurídica da contribuição, em face da Emenda Constitucional no 33/2001).
Nesse julgamento, o Ministro Relator destacou, que o INCRA é uma contribuição
de intervenção no domínio econômico – CIDE, de natureza extrafiscal, que tem por finalidade
promover a reforma agrária e da colonização, objetivando assegurar a função social da
propriedade e diminuir as desigualdades regionais e sociais. Foi firmada a seguinte tese de
repercussão geral:
“É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001”.
O tema também foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores,
quanto à legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse
de toda a coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208,
Rel. Min. Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Veja as ementas abaixo
reproduzidas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando à conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(STF - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007.)
Acrescente-se que as empresas urbanas e rurais estão sujeitas ao recolhimento da
contribuição ao INCRA, constante entendimento já pacificado pelo STJ no seguinte enunciado
sumular, publicado em 2/3/2015:
Súmula 516 STJ – A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra
(Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS.
E, por fim, importa consignar que a alegação relativa à taxa SELIC, se conhecida
seria afastada, com aplicação de entendimento sumulado no CARF.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
NULIDADES
Os Recorrentes pedem a declaração de nulidade ao fundamento que:
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

1 – a decisão recorrida é nula por não ter enfrentado as alegações de
inconstitucionalidades, cerceando-lhe a defesa – cerceamento à defesa pelo indeferimento de
perícia;
2 – os lançamentos são nulos, por violação ao contraditório e ampla defesa, na
medida em que a Autoridade Fiscal conferiu prazo exíguo de 30 dias para apresentação de
provas; pede a concessão de prazo para apresentação de documentos e que lhe seja garantida a
apresentação de provas até o julgamento – pede concessão de prazo para aditamento da
impugnação em nome do princípio da verdade material;
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
FASE OFICIOSA DO PROCEDIMENTO FISCAL.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, relativa às infrações, era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas
quanto à origem dos valores percebidos.
Como bem explicou o Colegiado de Piso:
Com relação à alegação de exigüidade do prazo para apresentação de impugnação,
merece ser destacado que os atos processuais, por força do disposto no artigo 177 do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao contencioso administrativo
fiscal, realizar-se-ão nos prazos previstos em lei.
No caso dos lançamentos de contribuições previdenciárias, o prazo para impugnação é
de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 243, parágrafo 2o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, com alteração promovida
pelo Decreto no 6.103/2007, e dos artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União
(PAF).
O contribuinte também postula a concessão de prazo à apresentação de defesa ou
documentos, até a decisão administrativa final, com base no princípio da verdade
material e na determinação contida no inciso III, do artigo 3o, da Lei no 9.784/99.
Quanto ao dispositivo legal em referência, segundo o qual é direito do administrado
“formular alegações e apresentar documentos antes da decisão”, não se vislumbra
qualquer afronta a esse direito na medida em que foi regularmente aberto o prazo de
impugnação, conforme previsto na legislação que disciplina a matéria (RPS e PAF), não
se verificando, in concreto, qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais disso, a Lei no 9.784/99 é norma de incidência geral, aplicada subsidiariamente
aos preceitos normativos do RPS e do PAF. Nesse sentido podemos referir o artigo 69
da própria Lei no 9.784/992
Assim, a pretensão do sujeito passivo de ver reconhecida a nulidade do lançamento em
função de suposto cerceamento de defesa pela “exigüidade do prazo de que dispunha
para impugnar”, esbarra nas previsões normativas que fixam esse prazo, razão pela qual,
nesse ponto, a pretensão deve ser rejeitada, descabendo à esfera administrativa alterar os
prazos legalmente previstos, em observância ao princípio da legalidade estrita, ao qual a
Administração está sujeita. E, não se diga que tal circunstância seria cabível em nome
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

do princípio da verdade material, pois, no caso, não se vislumbra nos autos, até a
presente data, qualquer aditamento à peça impugnatória ou juntada de documentos.
A respeito da oportunidade de instrução probatória dos autos, ressalte-se que, conforme
referido anteriormente, nos termos da legislação em vigor, a impugnação da exigência,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, instaura
a fase litigiosa do procedimento, devendo ser apresentada ao órgão preparador no prazo
de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (PAF), é ainda mais explícito ao consignar que a
impugnação deve mencionar não apenas os motivos de fato e de direito em que se
fundamentam, os pontos de discordância e as razões, mas também as provas que possuir
A oportunidade para a apresentação de provas, portanto, é no prazo de impugnação,
somente sendo admitida a juntada extemporânea, nos termos dos parágrafos 4o e 5o do
mesmo dispositivo, na hipótese de ficar demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não pode prevalecer
a produção de provas em momento diferente da impugnação.
Correta a R. Decisão de 1a Instância. Os Recorrentes tiveram oportunizado direito
à defesa com lastro no ordenamento vigente, de forma regular. As robustas peças de defesa
apresentadas, por si só demonstram a ausência de ofensa à ampla defesa.
Sem razão os Recorrentes neste ponto.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Os Recorrentes alegam nulidade da decisão que indeferiu pedido de perícia e
pedem novamente seu deferimento.
Relativamente ao pedido de perícia, insta considerar que o momento oportuno
para sua apresentação das provas é por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de
defesa tornarem-se meras alegações , ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do
Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências ou
perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não implica a necessidade de realização de diligência/perícia com o objetivo de
produzir essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da
convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo
de provas já incluídas no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido
juntadas à impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal.
E nem se diga que o pedido deva ser deferido em nome do preceito conhecido
como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Relativamente à temática, o R. Acórdão Recorrido assinala que:
A autuada solicita, ao final de suas razões, produção de provas, especialmente a
realização de perícia, conforme quesitos abaixo transcritos:
1) Diga o Sr. Perito qual seria o valor do lançamento fiscal realizado uma vez excluídas
as rubricas de SEBRAE.
2) Diga o Sr. Perito qual seria o valor do lançamento fiscal realizado, uma vez excluídas
as rubricas exigidas pelo INCRA.
3) Aponte o Sr. Perito qual o valor do lançamento, uma vez desconsideradas da parte
patronal (20%) as rubricas correspondentes: a) auxílio doença; b)aviso prévio
indenizado; c) 1/3 constitucional de férias; d) horas extras; e, e) adicional de horas
extras.
4) Diga o Sr. Perito qual o valor pago referente ao SIMPLES no período que
compreende o presente Auto de Infração.
4.1) Informe Sr. Perito se houve qualquer abatimento dos pagamentos realizados pela
ora Impugnante à guisa de SIMPLES.
4.2) Se não deduzidos, como ficaria o lançamento com sua devida amortização.
Nos termos do caput do art. 18 do Decreto 70.235/72, que estabelece regra básica da
perícia no processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A realização de perícia pressupõe, portanto, a pesquisa de fatos, efetuada por pessoas de
reconhecido saber, habilidade e experiência, visando à solução de dúvidas que não
possam ser resolvidas pelo julgador. Tem por fim oferecer esclarecimento em torno de
questão não elucidada pela análise documental ou dependente de conhecimentos
técnicos específicos.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

A perícia sugerida pela contribuinte não reúne os pressupostos para sua realização. Dois
quesitos propostos trazem questionamento sobre valores que estão contidos no processo,
a fiscalização demonstrou as bases de cálculo e as alíquotas para o cálculo da
contribuição do SEBRAE e INCRA. Assim, entendo essa perícia como desnecessária ao
deslinde das questões do processo.
Quanto demais outros quesitos, relativos aos valores pagos a título de auxilio-doença,
aviso prévio indenizado, 1/3 constitucional de férias, horas extras e adicional de horas
extras, e valores pagos referentes ao SIMPLES e amortização destes valores, todas as
questões foram decididas neste voto, não havendo quaisquer pontos de dúvida a serem
dirimidos por perícia técnica.
Diante disso, o pedido de perícia é desnecessário e deve ser indeferido.
Soma-se entendimento sumulado no CARF, abaixo reproduzido, que afasta
alegação de nulidade da Decisão de Piso:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como se observa, parte dos questionamentos dos Recorrentes tratam de matéria
nem mesmo conhecida em sede recursal.
Afastada esta alegação de nulidade, restam indeferidos os pedidos de perícia com
os fundamentos declinados.
NULIDADES ALEGADAS
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido aos
Recorrentes com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do R. Acórdão Recorrido.
Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade.
MÉRITO
O Recorrente/Contribuinte foi autuado pelo não recolhimento de contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, nas competências janeiro de 2009 a dezembro
de 2009; e de contribuições destinadas ao FNDE, INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados, nas
competências janeiro de 2009 a dezembro de 2009.
Segundo o Relato Fiscal:
5.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
- as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados;
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

- as remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais (sócios
administradores e transportadores rodoviários autônomos).
5.2. Conforme consulta realizada nos sistemas da Receita Federal do Brasil (extratos –
Anexo X), a empresa apresentou as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
dos anos-calendários 2008 e 2009, constando a forma de tributação do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica com base no Lucro Real.
5.3. Porém, a empresa declarou indevidamente em GFIP (Guia de Recolhimento de
FGTS e de Informações à Previdência Social), de forma reiterada (12 vezes), referente
ao período fiscalizado (01/2009 a 12/2009), ser optante do SIMPLES NACIONAL
(Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no
123/2006).
5.4. Pelo fato de ter sido informado em GFIP como “optante do Sistema SIMPLES”,
houve a omissão dos valores de contribuições devidas, a cargo da empresa, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, não tendo sido efetuado, também, o recolhimento dessas
contribuições.
5.5. A empresa em questão já havia sido fiscalizada, no ano de 2009, conforme
determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 10.1.06.00-2009-00475-
3, referente ao período de 01/2005 a 12/2008, sendo identificada a mesma situação, isto
é, o sujeito passivo já havia declarado indevidamente em GFIP, durante 48 meses, ser
optante pelo SIMPLES FEDERAL(Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) de 01/2005 até
06/2007, e ser optante pelo SIMPLES NACIONAL de 07/2007 a 12/2008.
Importante ressaltar que o contribuinte parcelou os débitos decorrentes do referido
procedimento fiscal, conforme extrato do sistema de cobrança, através da tela “Consulta
Processos Parcelamento Especial”(Anexo XI), de modo que insistiu na conduta que
sabia ser indevida, não tendo sequer retificado as GFIPS correspondentes.
Sobre este fato, não houve apresentação de inconformismo, restando inconteste.
MULTA QUALIFICADA
Os Recorrentes buscam a desqualificação da multa imposta, ao argumento da
ausência de dolo.
Segundo o Relato Fiscal:
7.1. No que diz respeito às contribuições previdenciárias e àquelas destinadas a outras
entidades e fundos, a MP no 449, de 03 de dezembro de 2008, depois convertida na Lei
no 11.941, de 2009, acrescentou à Lei no 8.212, de 1991, o art. 35-A, alterando a
fundamentação legal da multa em lançamento de ofício, a qual passou a ser regida pelo
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A multa prevista no inciso I do
referido dispositivo corresponde a 75% do tributo, cujo percentual de multa será
duplicado, conforme previsto abaixo, sendo que o contribuinte, tendo sido
anteriormente autuado em 2009 pela mesma infração, manteve igual conduta em não
declarar em GFIP as contribuições previdenciárias correspondentes, configurando, em
tese, a prática de crime de Sonegação de Contribuições Previdenciárias. A multa
aplicada visa a penalizar, de forma conjunta, tanto o não pagamento quanto a inexatidão
da declaração apresentada, como se vê abaixo:
(...)
7.4. A multa aplicada é a prevista no inciso I c/c o § 1o, ambos do art. 44 da Lei no
9.430/96, ou seja, 150%, pois a conduta dolosa do contribuinte enquadra-se no conceito
de sonegação, previsto na lei 4.502/64, artigo 71, conforme analisado.
7.5. Saliente-se que não há como afastar a conduta dolosa do sujeito passivo, que de
maneira reiterada, durante um período de 5 anos (60 meses), prestou MENSALMENTE
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

(60 VEZES) informação indevida em GFIP, conforme já disposto no item 5.5
mencionado acima. E mesmo após ter sido autuado no final de 2009, referente à
omissão de contribuições em GFIP de 01/2005 a 12/2008, justamente por se declarar
indevidamente no referido documento como optante do SIMPLES FEDERAL e
SIMPLES NACIONAL, não retificou as GFIP’S do período de 01 a 12/2009, mantendo
a omissão das contribuições ora lançadas.
Examinado a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
Em relação à multa de ofício de 150%, há que se observar, antes de mais nada, que a
constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública, sendo defeso à
autoridade julgadora administrativa afastar a sua aplicação, por inconstitucionalidade,
ressalvados, somente, os casos previstos no parágrafo 6.o do artigo 26-A do Decreto n.o
70.235, de 06 de março de 1972, incluído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009.
(...)
No caso em tela, restou constatado que a impugnante de forma sistemática e intencional,
declarou no período ser optante pelo Simples, com a finalidade específica de evitar o
pagamento das contribuições previdenciárias patronais e daquelas destinadas a outras
entidades e fundos, devidas e incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, conforme relatado nos itens 5.1 a 5.5 do
Relatório do Processo, a seguir transcrito.
5.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
- as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados;
- as remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais (sócios
administradores e transportadores rodoviários autônomos).
5.2. Conforme consulta realizada nos sistemas da Receita Federal do Brasil (extratos –
Anexo X), a empresa apresentou as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
dos anos-calendários 2008 e 2009, constando a forma de tributação do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica com base no Lucro Real.
5.3. Porém, a empresa declarou indevidamente em GFIP (Guia de Recolhimento de
FGTS e de Informações à Previdência Social), de forma reiterada (12 vezes), referente
ao período fiscalizado (01/2009 a 12/2009), ser optante do SIMPLES NACIONAL
(Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no
123/2006).
5.4. Pelo fato de ter sido informado em GFIP como “optante do Sistema SIMPLES”,
houve a omissão dos valores de contribuições devidas, a cargo da empresa, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, não tendo sido efetuado, também, o recolhimento dessas
contribuições.
5.5. A empresa em questão já havia sido fiscalizada, no ano de 2009, conforme
determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 10.1.06.00-2009-00475-
3, referente ao período de 01/2005 a 12/2008, sendo identificada a mesma situação,
isto é, o sujeito passivo já havia declarado indevidamente em GFIP, durante 48 meses,
ser optante pelo SIMPLES FEDERAL(Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) de 01/2005 até
06/2007, e ser optante pelo SIMPLES NACIONAL de 07/2007 a 12/2008.
Importante ressaltar que o contribuinte parcelou os débitos decorrentes do referido
procedimento fiscal, conforme extrato do sistema de cobrança, através da tela
“Consulta Processos Parcelamento Especial”(Anexo XI), de modo que insistiu na
conduta que sabia ser indevida, não tendo sequer retificado as GFIPS correspondentes.
Vislumbra-se, assim, a ocorrência de sonegação, como definida no artigo 71, inciso I, da
Lei n.o 4.502/64, na medida em que o procedimento adotado pela impugnante, levou a
Receita Federal do Brasil a acreditar que a impugnante estava em dia com suas
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

obrigações tributárias, mascarando a situação irregular em que se encontrava, somente
identificada após o trabalho de fiscalização.
Observe-se que não se está julgando se houve, ou não, a prática de crime, competência
essa atribuída ao Poder Judiciário, mas tão-somente se foram preenchidos os requisitos
estabelecidos em lei, para a aplicação do aumento de multa previsto no parágrafo 1.o do
artigo 44 da Lei n.o 9.430/96.
Correta, portanto, a aplicação da multa de ofício de 150%, incidente sobre as
contribuições devidas.
A prática infratora tributária e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes
para comprovar a existência de fraude, simulação e dolo.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora
específica. Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
Em julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-003.590 - 1a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no 10280.723086/2009-
43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta visa
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autorizada
fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da
fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste
entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações
falsas, atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a edição
de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação do evidente intuito
de fraude na conduta do sujeito passivo. ́
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte
com o intuito de ocultar, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de
documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
Doutro lado, a legislação aplicável ao fato gerador não considerou a reiteração da
conduta como situação bastante à qualificação da multa.
A C. CSRF, em recente julgado (Acórdão no 9202-009.488, de 28/04/2021) a
respeito da temática, em lançamento de Imposto Sobre a Renda, observou que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
MULTA
QUALIFICADA
No caso de omissão de rendimentos e deduções indevidas, a reiteração da infração, por
si só, não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das
hipótese dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
No mesmo sentido, o Acórdão 9202-007.639, de 27/02/2019. Da fundamentação
deste julgado, extrai-se que:
Já a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do art.
44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, deve obedecer toda cautela possível e ser aplicada,
tão somente, nos casos em que ficar nitidamente caracterizado o evidente intuito
de fraude, respeitando assim o princípio da legalidade e a vontade do legislador.
Uma vez que a literalidade do dispositivo legal ressaltou expressamente que para que
a multa de lançamento de ofício se transforme de 75% em 150% é imprescindível
que se configure o evidente intuito de fraude. Este mandamento se encontra no
inciso II do artigo 957 do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999.
Ou seja, para que ocorra a incidência da hipótese prevista no dispositivo legal
referendado, é necessário que esteja perfeitamente caracterizado o evidente intuito de
fraude. Para tanto, se faz necessário sempre ter em mente o princípio de direito de que a
“fraude não se presume”, devem existir, sempre, dentro do processo, provas evidentes
do intuito de fraude.
(...)
Pensar diferente levaria a ideia de que (...), ou que a simples reiteração em anos
subsequentes seriam caso de aplicação de multa qualificada, e se assim fosse, o
próprio dispositivo legal deveria trazer essa previsão, contudo não o fez,
justamente por que a simples realização da conduta (...) não caracteriza o intuito de
fraudar.
(...)
A qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma prática
identificada de (...), aos fatos delituosos mais ofensivos à ordem legal, nos quais
o agente sabe estar praticando o delito e o deseja, a exemplo: da adulteração de
comprovantes, da nota fiscal inidônea, movimentação de conta bancária em nome
fictício, movimentação bancária em nome de terceiro (“laranja”), movimentação
bancária em nome de pessoas já falecidas, da falsificação documental, do
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

documento a título gracioso, da falsidade ideológica, da nota fiscal calçada, das notas
fiscais de empresas inexistentes (notas frias), das notas fiscais paralelas, do
subfaturamento na exportação (evasão de divisas), do superfaturamento na importação
(evasão de divisas), etc.
(...)
O intuito de fraudar referido não é todo e qualquer intuito, tão somente por ser
intuito, e mesmo intuito de fraudar, mas há que ser intuito de fraudar que seja
evidente, pois, quando a lei se reporta à evidente intuito de fraude é óbvio que a palavra
intuito não está em lugar de pensamento, pois ninguém conseguirá penetrar no
pensamento de seu semelhante.
A palavra intuito, pelo contrário, supõe a intenção manifestada exteriormente, já
que pelas ações se pode chegar ao pensamento de alguém. Há certas ações que, por si
só, já denotam ter o seu autor pretendido proceder, desta ou daquela forma, para
alcançar, tal ou qual, finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é, aquilo que
se deseja, aquilo que se tem em vista ao agir.
Considero que o intuito de fraude aparece de forma clarividente em casos de
adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta bancária em
nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas paralelas, etc.
É de se ressaltar, que não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à multa
qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
E ainda que restassem dúvidas quanto ao sentido a ser atribuído à disposição legal, em
reforço argumentativo, deve destacar o art. 112 do CTN, que impõe interpretações
mais benéfica aos infratores da lei tributária:
(...)
Tomando o art. 112 do CTN como diretriz da aplicação de penalidades
tributárias, insta salientar que a aplicação da multa agravada não deve ser tida
como regra, mas sim como exceção nos casos de exclusiva comprovação fraude
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação simulatória praticada pelo Recorrente.
Desta forma, ao meu enfoque, cumpre afastar a qualificadora da multa.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
A respeito da temática, vejamos os termos da autuação:
12.1.2. A conduta reiterada adotada pelo sujeito passivo de ter informado indevidamente
em GFIP como se fosse “empresa optante do Sistema SIMPLES”, no período
fiscalizado (01/2009 a 12/2009), havendo a omissão dos valores de contribuições
devidas, a cargo da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, e, também, não ter
sido efetuado o recolhimento das mesmas contribuições, caracteriza a Sujeição Passiva
Solidária em relação aos administradores a seguir relacionados, nos termos dos artigos
124, I e 135, III, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Tal conduta
configura inclusive, em tese, Crime de Sonegação de contribuição previdenciária e
Crime contra a ordem tributária.
12.1.2.1. Identificamos a mesma situação referida no item anterior, quando de
fiscalização efetuada no ano de 2009, em que o sujeito passivo já havia declarado
indevidamente em GFIP, ser optante pelo SIMPLES FEDERAL, de 01/2005 até
06/2007, e ser optante pelo SIMPLES NACIONAL de 07/2007 a 12/2008, omitindo as
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas a Outras entidades ou
Fundos, fato esse já anteriormente mencionado através do item 5.5. do presente
relatório.
12.1.3. Diante disso, os administradores da empresa são, também, responsáveis
solidários, posto que tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador,
sendo que 02 deles (Vinissius Gialdi e Carmila Gialdi) inclusive, além de
administradores, são sócios da empresa, bem como agiram com infração à lei, a teor das
disposições legais contidas no Código Tributário Nacional – CTN, artigo 124, inciso
I,como prevê abaixo, e o artigo 135 inciso III:
(...)
12.1.4. Importa esclarecer que o Sr. Jair Gialdi é pai de Vinissius e Carmila, sendo a
família Gialdi dona do Grupo Econômico Móbile(Transportes Mobiline Ltda; Posicargo
Transportes e Logística Ltda; Mobilog Cargas Expressas Ltda; Pro Service Transportes
Ltda e Movelsul Transportes Ltda).
12.2. DO GRUPO ECONÔMICO MÓBILE
12.2.1. A administração do grupo é exercida em Bento Gonçalves, onde residem e
trabalham os Srs. Jair, Vinissius e Carmila. Os estabelecimentos matriz da Transportes
Mobiline Ltda; Posicargo Transportes e Logística Ltda e Mobilog Cargas Expressas
Ltda são todos na Rua Giovani Grando Filho, 106 – BG, conforme a seguir explicitado.
12.2.1.1. As empresas, acima mencionadas, possuem relação em comum, quer pelos
sócios, quer pelos endereços ou atividades comuns.
12.2.1.2. No centro de todas as empresas está a família GIALDI, que tem em sua
composição: o Sr. Jair Antônio Gialdi (PAI), que é casado com a Sra. Romilda Cagol
Gialdi (MÃE), juntamente com Vinissus Cagol Gialdi(FILHO) e Carmila Noele
Gialdi(FILHA).
12.2.2. O Sr. Jair Gialdi - CPF no 255.166.390-34 (pai de Vinissius e Carmila) participa
da administração da Transportes Mobiline Ltda, conforme Procurações com amplos
poderes (no12.050-533 emitida em 01/09/2006) e (no 38.950-768 emitida em
29/11/2011), conforme Anexo IV.
12.2.2.1. Participa ainda da empresa Posicargo Transportes e Logistica Ltda – CNPJ
03.035.359/0001-92 (antiga razão social: Móbile Transportes de Móveis Ltda), como
Sócio Administrador com a designação de Diretor Administrativo e Financeiro,
conforme Alterações nos 17 e 18 e Consolidação Contratual (Anexo V).
12.2.2.2. A participação do Sr.Jair (pai) na administração e/ou quadro societário, ou
como procurador, nas empresas do Grupo Econômico MOBILE, juntamente com Sr.
Vinissius Gialdi e Sra. Carmila Gialdi, evidencia o interesse comum quanto ao
desenvolvimento do Empreendimento Familiar, bem como quanto à situação que
constitui o fato gerador das contribuições ora lançadas.
12.3. Faz-se necessário, portanto, para fins de garantia do crédito tributário, que os
administradores da empresa, abaixo elencados, sejam nomeados sujeitos passivos
solidários, nos termos dos artigos 124, I e 135, inciso III, do CTN, com o objetivo de
evitar o NÃO pagamento da totalidade das contribuições patronais previdenciárias e
daquelas destinadas a outras entidades e fundos, pelo que lavramos os respectivos
Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Examinado o teor da responsabilização solidária, o R. Acórdão Recorrido assinala
que:
Inicialmente, é preciso esclarecer que a responsabilidade tributária atribuída a Vinissius
Cagol Gialdi, à Carmila Noele Gialdi e a Jair Antônio Gialdi, tem por fundamento não
apenas o art. 124, I, da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN, mas também
o art. 135, III, deste mesmo diploma normativo, conforme atestam os Termos de
Sujeição Passiva Solidária no 01, 02 e 03 – Anexos VII, VIII e IX.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

A atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I, do CTN, exige a
demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
A autoridade autuante demonstrou sobejamente que Vinissius Cagol Gialdi, Carmila
Noele Gialdi, bem como o Jair Antônio Gialdi, tinham interesses comuns com as
atividades desenvolvidas pela Transportes Mobiline Ltda., tendo inclusive participação
ativa na administração da empresa e na prática dos ilícitos tributários apurados.
Vinissius Cagol Gialdi, sócio-administrador da empresa Transportes Mobiline Ltda.
juntamente com Carmila Noele Gialdi. Carmila Noele Gialdi, apesar de não constar
como sócia-administradora, possui o cargo de Diretora Administrativa, recebendo
remuneração pela sua atividade. Jair Gialdi, embora não sócio participou ativamente da
administração, pelos amplos poderes outorgados pela empresa, conforme Procurações
Públicas no 12.050-533 (Livro no 87, fl. 174) e 38.950-768 (Livro 187, fl. 192),
respectivamente, do 2o Tabelionato de Notas de Bento Gonçalves e do 1o Tabelionato de
Notas de Bento Gonçalves.
(...)
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, é aplicável nas hipóteses
em que diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
praticam atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Registre-se também o item 12.1.2 que fundamenta a responsabilidade solidária.
(...)
Assim, há fundamentos fáticos suficientes para a atribuição de responsabilidade ao Sr.
Vinissius Cagol Gialde, Carmila Noele Gialde e Jair Antônio Gialdi, seja em razão das
disposições do art. 124, I, ou do art. 135, III, do CTN, e diante das evidências expostas
no trabalho fiscal, está correto o procedimento no que diz respeito à identificação dos
responsáveis tributário solidários.
Quanto a desnecessidade de sujeição passiva solidária a terceiros, em razão da solvência
da empresa, não há fundamento para sustentar tal argumento, diante da literalidade do
Código Tributário Nacional em determinar as pessoas que respondem solidariamente
pelos atos da empresa.
Relativamente à impossibilidade da Receita Federal do Brasil imputar responsabilidade
a terceiros, competência essa que seria exclusiva da PGFN no âmbito de Ação
Executiva Fiscal, o que ocorre é exatamente o contrário, ou seja, o entendimento é que
deva ser oportunizado o contraditório desde que constituído o crédito, vindo isso em
favor dos próprios envolvidos.
Realmente o tema era por demais discutido e antigamente entendia-se que as DRJs não
deveriam apreciar no julgamento administrativo de 1a instância as defesas apresentadas
pelos responsáveis solidários.
Tal questão, porém, foi vencida através da Portaria Conjunta PGFN/RF no 8/2012 e pela
Nota GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17/12/2010, onde é disposto claramente
que quando do lançamento de ofício devem constar todos os responsáveis tributários.
Vejamos:
“... O lançamento de ofício deve ser efetuado contra o contribuinte e todos os
responsáveis tributários sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, forem identificadas hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos ...”.
Aliás, o Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 já dispunha que a autoridade
administrativa do Fisco poderia declarar essa obrigação do responsável, fosse ou não
constituída através do lançamento:
“ ... a responsabilidade do administrador não tem natureza de obrigação tributária em
sentido estrito, porquanto não decorre de fato lícito, mas sim ato ilícito (art. 3o, CTN);
logo sua obrigação não precisa ser “constituída” por lançamento, bastando que seja
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

“declarada”, seja por autoridade administrativa do Fisco, seja pelo Procurador da
Fazenda (por meio da CDA), seja pela autoridade judicial ...”
A jurisprudência do STF também é firme e categórica em entender que em nome dos
princípios do contraditório e da ampla defesa deva ser oportunizada pela autoridade
fiscal a manifestação dos responsáveis solidários desde a constituição do crédito
tributário:
AG. RG no Recurso Extraordinário 608.426 – Paraná
Relator: Ministro Joaquim Barbosa
“Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se plenamente à
constituição do crédito tributário em desfavor de qualquer espécie de sujeito passivo,
irrelevante sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores
solidários, etc.)”.
Portanto, sem reparos a serem feitos quanto a esse aspecto.
Observa-se que a atribuição da responsabilização solidária deu-se pelos art. 124, I,
II e 135, III, ambos do CTN, para os três solidários.
Relativamente ao art. 135, III, cumpre observar a autuação não descreve condutas
individuais, trazendo apenas a responsabilidade em razão de os imputados responsáveis serem
administradores do Contribuinte.
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá se houver atuação do
administrador ou procurador contrária ao contrato/estatuto ou à lei. Ou seja, para a configuração
da responsabilidade tributária solidária, prevista no art. 135, III, do CTN, é imprescindível que o
auto de infração descreva especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou de
infração de lei ou contrato social e identifique o agente para cada ato infrator, no que o auto de
infração em questão foi falho.
Nesse sentido, o R. Acórdão da C. CSRF no 9101-005.502, de 12/07/2021, com
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos
de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem
poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata
da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos
aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre
quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um
“sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o
quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante
atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo),
ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em
nome da empresa.
(...).
Não é possível admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera
suposição.
A Autoridade Fiscal afirma, mas não descreve a participação ou conduta do
responsável solidário.
Desta forma, cumpre afastar a responsabilização solidária pelo art. 135, III, do
CTN.
Entretanto, a Autoridade Fiscal lançadora descreveu na autuação a existência de
interesse comum entre os responsabilizados e Autuado.
A respeito da responsabilização solidária calcada no art. 124, I do CTN, a RFB
emitiu o Parecer Normativo COSIT no 04/2018, vinculante para a RFB.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 assim descreve o entendimento:
7. A sujeição passiva decorrente de responsabilidade tributária (inciso II do parágrafo
único do art. 121 do CTN) é tema sensível no ordenamento jurídico tributário. Sua
regulação no CTN não foi precisa. Atualmente, a responsabilização tributária ocorre em
regra, mas não necessariamente, em dois momentos: no lançamento tributário ou no
redirecionamento da execução fiscal. Na primeira, a atuação é efetuada, em âmbito
federal, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. É fundamental, assim, que no
âmbito da administração tributária federal haja uniformidade nesta seara, em prol do
princípio da segurança jurídica.
(...)
9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da responsabilidade
tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (grifou-se)
(...)
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF [CARF, Acórdão no 1201-
001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli]:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico, não
devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a caracterização
de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente
para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido
participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio
ou administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente
estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele com a
prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é requisito
fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que háa imputação de
responsabilidade.
(...)
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito pode
ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito tributário.
Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é qualquer
ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser fato que
representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos termos
inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou
impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter
sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que inclui no seu
objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune o infrator e
desestimula a prática de atos dessa natureza [DARZÉ, Andréa M. Responsabilidade
tributária Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, p. 96]
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Grupo econômico irregular
20. O primeiro questionamento da consulta interna que ensejou o presente Parecer
Normativo foi: "o art. 124, do CTN, admite a responsabilização solidária por débitos
tributários entre componentes do mesmo grupo econômico quando restar comprovada a
existência de liame inequívoco entre as atividades desempenhadas por seus integrantes
mediante comprovação de confusão patrimonial ou de outro ato ilícito contrário às
regras societárias?".
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

20.1. Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a responsabilização
solidária é para o que se denominou "grupo econômico", especificamente quando há
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única.
(...)
Síntese conclusiva
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda
que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal em
sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito;
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua
utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução
de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo);
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica; os grupos econômicos formados
de acordo com os Capítulos XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em
que há pleno respeito à personalidade jurídica de seus integrantes (mantendo-se a
autonomia patrimonial e operacional de cada um deles), não podem sofrer a
responsabilização solidária, salvo cometimento em conjunto do próprio fato gerador
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados;
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de confusão
patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente a Fazenda Nacional; seu
objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também
ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao
passivo tributário;
c.4) deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova
indireta ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível de
responsabilização solidária; não obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada de
lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, denota a existência de abuso de personalidade jurídica a caracterizar grupo
econômico irregular;
Na descrição dos fatos, A D. Autoridade Lançadora descreve a existência de
grupo econômico, mas não descreve abuso na personalidade jurídica ou confusão patrimonial.
Nem ao menos descreve, enfaticamente, a existência de grupo econômico irregular.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

Sob a minha ótica, a descrição contida no lançamento indica a existência de
interesse econômico, mas como bem indicou o Parecer Normativo Cosit no 4/2018:
[CARF, Acórdão no 1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli]:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico, não
devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a caracterização
de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente
para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido
participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio
ou administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente
estabelecida.
Ante a ausência de demais elementos, deve ser afastada a responsabilidade
solidária por interesse comum.
Mas a Autoridade Fiscal também indicou a responsabilização solidária com lastro
no art. 124, II, do CTN.
Em que pese os Recorrentes não tenham apresentado insurgência específica este
respeito, ao meu sentir apresentaram, genericamente, inconformismo que alcança também a
fundamentação do inciso II, do art.124, do CTN, motivo pelo qual passamos à análise do seu
alcance legal.
Veja-se que a legislação prevê a solidariedade pela obrigação tributária diante da
existência de grupo econômico de fato (inciso I) ou de direito (inciso II):
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Neste sentido, IN RFB 2110/2022, que dispõe que:
Art. 275. No momento do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso I
do caput do art. 136 serão cientificadas da ocorrência.
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando
cada uma sua autonomia, integrem grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica. (CLT, art. 2o, § 2o)
A Lei 8212/91 determina que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Há jurisprudência no Carf nesta direção, conforme Acórdão 9202-007.679, de
26/03/2010, com ementas abaixo reproduzidas:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/04/2007
(...)
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
Ocorre que, no presente caso, as empresas do grupo econômico não foram
responsabilizadas. Foram responsabilizadas apenas as pessoas físicas.
Assim é que não restou configurada situação ensejadora da aplicação do inciso II,
do art. 124, do CTN.
Por todos estes motivos, deve-se afastar a responsabilização solidária de JAIR
ANTONIO GIALDI, CARMILA NOELI GIALDI e do VINISSIUS CAGOL GIALDI
As demais alegações a respeito da responsabilidade solidária restam prejudicadas.
APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
Os Recorrentes pedem a apropriação dos pagamentos na sistemática simplificada
de tributação.
Vejamos o que constou do Acórdão Recorrido a este respeito:
Em relação à contestação quanto ao não aproveitamento, pela fiscalização, das
contribuições recolhidas no âmbito do sistema tributário SIMPLES, cumpre esclarecer
que a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n.o 900, de
30/12/2008 (DOU de 31 de dezembro de 2008), veda expressamente a compensação de
contribuições sociais previdenciárias com valores recolhidos indevidamente para este
regime tributário simplificado, conforme abaixo:
§ 6.o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n.o 123, de
2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei n.o 9.317,
de 05 de dezembro de 1996.
Assim também consoante o disposto no artigo 56, parágrafo 6.o, da Instrução Normativa
RFB n.o 1.300, de 20 de novembro de 2012 (DOU de 21 de novembro de 2012).
Não há, destarte, que se falar em compensação das contribuições previdenciárias
recolhidas pela sistemática do Simples, instituído pela Lei Complementar n.o 123/2006,
com os valores das contribuições previdenciárias patronais apontados como devidos no
AI n.o DEBCAD 51.022.220-0.
(...)
Em verdade, não se trata aqui de pedido de compensação, mas de solicitação de
apropriação de pagamentos feitos a menor, de contribuições previdenciárias de mesmo período,
no lançamento tributário.
Fosse compensação, esta instância recursal restaria impedida por falta de
competência. A compensação tributária constitui direito subjetivo do contribuinte e conta rito
procedimental e normativo próprios, diversos dos afetos aos processos administrativos que
tratam de autuação fiscal - inclusive no que toca à competência para análise e elaboração de
despacho decisório, neste caso da Administração Tributária da RFB e não da Autoridade
Lançadora (vide art. 64, da Instrução Normativa RFB no 2.055/2018).
Além disso, os pedidos de compensação podem decorrer da constituição de
crédito tributário, mas não dizem respeito, de forma direta, à descrição da regra matriz de
incidência tributária narrada na autuação. Por este motivo, a compensação tributária é matéria
alheia ao processo administrativo fiscal de lançamento.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

Mas aqui, claramente, o pedido é de apropriação de pagamentos a menor feitos
pelo contribuinte, de tributo da mesma natureza e em igual período.
A apropriação de pagamentos de tributos da mesma natureza pode e deve ser
conduzida pela Autoridade Lançadora. Não há dúvidas que diante do pagamento parcial do
tributo, a Autoridade Autuante deve considerar os recolhimentos, e levar para a base de cálculo
do imposto apenas os valores não tributados. E claro que, nestes casos, o Julgador
Administrativo, instado pela defesa, deverá expurgar do lançamento os recolhimentos
comprovadamente feitos, de forma a que não ocorra tributação ou pagamento duplicado.
A apropriação de pagamentos (que, de fato, traduz-se na redução da base de
cálculo) busca impedir o pagamento a maior ou indevido, ensejador de restituição/compensação
em procedimento próprio, a ser apresentado pelo contribuinte perante a Administração Tributária
da RFB. Há um fato gerador que resulta no pagamento de um único tributo. Ou seja, a situação
pressupõe tributos da mesma natureza jurídica.
Esta Turma já decidiu anteriormente no sentido do deferimento destas
apropriações, em julgamento semelhante, conforme ementas e fundamentação abaixo
reproduzidas (Acórdão 2202-010.138, de 12/07/2023 – Relatoria do Conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 01/09/2012
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA,
LIMPEZA
OU
CONSERVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A sociedade empresária no ramo de serviço de portaria, limpeza ou conservação, pode
se enquadrar no Simples Nacional, entretanto está sujeita a Contribuição Patronal
Previdenciária - CPP, segundo o § 5o-C, do art. 18, da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, não ficando dispensada do recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais na forma das demais pessoas jurídicas.
VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES QUANDO DEVERIA
TER SIDO EFETIVADO O RECOLHIMENTO NA FORMA DAS DEMAIS
EMPRESAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DEDUÇÃO
DO
QUE
FOI
RECOLHIMENTO
NA
SISTEMÁTICA
UNIFICADA
NO
LIMITE
E
OBSERVANDO A MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não acolhimento da
sistemática do SIMPLES para as receitas de serviços não abrangidos pelo recolhimento
unificado, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados
nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago
de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que sejam deduzidos recolhimentos na sistemática
simplificada de tributação, decorrentes de contribuições previdenciárias no limite e
extensão da mesma natureza, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
(...)
[Voto]
Pois bem. Neste ponto, relacionado com a dedução ou abatimento do que foi pago pela
autuada como contribuições previdenciárias, na forma dos percentuais legais do
SIMPLES, conforme apurado nas guias pertinentes de recolhimento na forma do Anexo
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

que ensejou o recolhimento, entendo que, no lançamento de ofício dos autos, que tem
natureza suplementar, para apurar a forma correta de recolher, revisando o
procedimento feito pelo contribuinte, deve-se apropriar o que foi pago e exigir apenas as
diferenças, sendo essa a forma correta de mensuração do crédito tributário, sob pena de
locupletamento da Fazenda Nacional, inclusive porque os recolhimentos ocorreram
desde longa data e, lado outro, faz parte do procedimento de lançamento e de sua
revisão pela autoridade fiscal apurar a realidade dos fatos, a base tributável e o montante
devido, de modo a poder considerar os recolhimentos para fins da efetiva e correta
tributação sem excessos.
Logo, o que foi recolhido a título de mesma natureza precisa ser apropriado para a
correta mensuração. Isso, ao meu sentir, é intrínseco ao procedimento de lançamento na
forma do art. 142 do CTN e de sua revisão pela autoridade fiscal.
Adicionalmente, aplica-se, ainda que por analogia, o enunciado na Súmula CARF no 76:
“Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante anotar que a dedução deve se dar no limite da natureza do recolhimento,
conforme percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Isto porque, por exemplo, não há no pagamento do SIMPLES valores destinados para
terceiros, de modo que não terá o que se aproveitar a tal título, a despeito de que no caso
deste autos não se tem mais o lançamento das rubricas de terceiro, afastado pela DRJ.
Os valores recolhidos para o SIMPLES são rateados conforme percentuais indicados em
lei, de forma que só se aproveitará o que for de mesma natureza do lançamento.
Aliás, em caso similar decidiu este Colegiado, conforme Acórdão CARF n.o 2202-
009.952, sessão de 13/06/2023, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA,
LIMPEZA
OU
CONSERVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A empresa optante pelo regime do Simples Nacional instituído pela Lei Complementar
123/2006 que se dedique às atividades de vigilância, limpeza ou conservação não fica
dispensada do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais na forma das
demais pessoas jurídicas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE 11% PELO TOMADOR DE
SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições previdenciárias
no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços que
não optar pela compensação dos valores retidos, ou, se após a compensação, restar saldo
em seu favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES QUANDO DEVERIA
TER SIDO EFETIVADO O RECOLHIMENTO NA FORMA DAS DEMAIS
EMPRESAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DEDUÇÃO
DO
QUE
FOI
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

RECOLHIMENTO
NA
SISTEMÁTICA
UNIFICADA
NO
LIMITE
E
OBSERVANDO A MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não acolhimento da
sistemática do SIMPLES para as receitas de serviços não abrangidos pelo recolhimento
unificado, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados
nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago
de forma unificada.
Sendo assim, com parcial razão a recorrente unicamente para que, em relação ao
lançamento, se proceda com a dedução dos valores recolhidos ao SIMPLES a título de
contribuição previdenciária patronal observando no abatimento a mesma natureza,
observando-se, ainda, os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.

Soma-se entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Acolhida a fundamentação acima como razão de decidir, resta acolher o pleito dos
Recorrentes para determinar a apropriação e, portanto, a dedução de eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados no período lançado, observando-se os percentuais previstos em lei e o
limite da natureza do recolhimento.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, por conhecer parcialmente do recurso, exceto das alegações
relativas a ilegalidades e inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, por dar provimento
parcial ao recurso para: (i) afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a ao piso legal, (ii) afastar
do polo passivo os responsáveis solidários JAIR ANTONIO GIALDI, CARMILA NOELI
GIALDI e VINISSIUS CAGOL GIALDI, e (iii) determinar a dedução, no AI n.o Debcad
51.022.220-0, de eventuais recolhimentos de contribuição previdenciária sob a sistemática do
regime simplificado de tributação, efetuados no período lançado, observando-se os percentuais
previstos em lei e o limite da natureza do recolhimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.723094/2013-08

Fl. 1199
DF CARF MF
Original